Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (COMPRESSOR DE OXIGÊNIO, ASPIRADOR DE SECREÇÕES E OXIMETRO DE DEDO), com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, sob pena de sequestro.
2. O recorrente alega que o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar da SES/DF atende apenas pacientes residentes no Distrito Federal e a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora demonstra que a paciente reside em Goiás, devendo a presente demanda ser ajuizada desfavor do referido ente federativo. Afirma que o inciso I do artigo 19-T da Lei Federal n. 8.080/90 veda o fornecimento pelo Estado de terapias experimentais. Insurge-se contra o acolhimento de pleito fora das premissas fixadas em lei (inclusão no protocolo ou em relação de medicamentos), sob o argumento de violação dos arts. 6o, inciso I, alínea “d”, e arts. 19-M, caput e inciso I, 19-N, II, e 19-P, caput e incisos I e II, todos da Lei no 8080/1990, e de afronta ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da CF. Defende a aplicação da reserva do possível ao caso. Requer a reforma da sentença e a rejeição dos pedidos inicias.
3. Em contrarrazões, a parte autora expõe que a oxigenoterapia hiperbárica não é um procedimento experimental, aliás, o próprio SUS já autorizou o seu uso para tratamento do pé diabético, conforme Portaria 55 de outubro de 2018.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação dos termos da sentença, sob o argumento de que a Oxigenoterapia se diferencia do tratamento denominado Câmara Hiperbárica ou Oxigenoterapia hiperbárica. No mérito, requer o desprovimento do recurso do réu (ID 25287981).
5. Inicialmente, identifica-se a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, inclusive a dialeticidade recursal, sendo cabível a apreciação do tipo de tratamento em questão na análise do mérito.
6. Rejeita-se a preliminar a legitimidade passiva, tendo em vista a pretensão da parte autora, representada por seu representante legal, de receber tratamento domiciliar em endereço localizado no Distrito Federal (ID 25181569).
7. No mérito, restou demonstrado nos autos a prescrição médica de compressor de oxigênio, aspirador de secreções e oxímetro de dedo, realizada por profissional da rede pública de saúde do Distrito Federal, consoante receituário de ID 24707934 - Pág. 2.
8. Conforme o Doc. SEI/GDF 35934408 (ID 24707955), a autora está em lista de espera em face de a SES/DF se encontrar sem contrato vigente, e com processo administrativo em andamento, desde 08/01/2019, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de concentrador de oxigênio domiciliar e de gás medicinal com fornecimento de cilindro e descartáveis para oxigenoterapia.
9. Com efeito, não merece prosperar o argumento do réu de que o tratamento em contexto não foi fornecido à autora por se tratar de procedimento experimental.
10. Verifica-se, na situação em tela, o deferimento da tutela de urgência para determinar ao réu a disponibilização domiciliar dos itens necessários para que autora, com alta hospitalar, pudesse continuar o seu tratamento em casa (ID 24177106).
11. Ante a ausência do fornecimento dos materiais determinados em tutela de urgência, o Juízo de origem expediu autorização de levantamento de Alvará, no valor de R$4.467,53, em nome da autora e do seu representante legal (ID 24708075).
12. Em relação ao COMPRESSOR DE OXIGÊNIO, observa-se a existência de bloqueio de valores de ID 24707948 e de ID 24707952, realizado com base nos orçamentos de ID 24707943 – Páginas 2 e 3.
13. Constata-se, ainda, que em razão da urgência do tratamento médico e em face do descumprimento da tutela de urgência, o representante legal da autora adquiriu os itens ASPIRADOR DE SECREÇÕES E OXIMETRO DE DEDO, pelo valor de R$ 635,90, conforme nota fiscal de ID 24708077 - Pág. 2.
14. Quanto ao fato de o representante legal da autora ter informado aos autos que não conseguiu ter acesso ao valor do referido alvará, ressalta-se a possibilidade de apreciação do pedido recebimento do valor da condenação por intermédio de conta bancária, na forma da petição ID 24708077, durante a fase de cumprimento da sentença.
15. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
16. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
17. Salienta-se o dever de se assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à CRFB/1988 na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.
18. Em casos como este posto nos autos, em que há indicação médica expressa do tratamento para a postulante, que corre risco de grave dano à sua saúde, imperioso dar concretude e efetividade ao direito fundamental à vida. Precedente na Turma: Acórdão 1203274, 07085271620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019.
19. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
20. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
21. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte autora encontrar-se assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica própria, aplicando-se a Súmula 421 do STJ a fim de se evitar confusão entre credor e devedor (art. 381 do CC/2002) Nesse sentido: STJ - REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.